Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-57.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008463-57.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAX BARROS DE LIMA - CNPJ: 14.743.324/0001-24 (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), MAX BARROS DE LIMA - CPF: 003.814.791-29 (APELANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), MAX BARROS DE LIMA - CNPJ: 14.743.324/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PERMANÊNCIA NA POSSE DO BEM – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS
QUE ENSEJAM COBRANÇAS EXCESSIVAS –
ALEGAÇÕES GENÉRICAS
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
/ESPECIFICAÇÃO
DE QUAIS CLÁSUSULAS EFETIVAMENTE SE REVELAM ABUSIVAS QUANTO AOS CONTRATOS CARREADOS AOS AUTOS E QUE PRETENDE REVISAR
–
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO

DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– SUMULA 381 DO STJ

– AUSÊNCIA DE CONPROVAÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA, DOS FATOS SUSTENTADOS -
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA
– AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ FÉ PROCESSUAL DA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando ação revisional

de contrato é vedado ao juiz realizar fazer revisão de ofício de cláusulas contratuais, cabendo à parte indicar de forma expressa quais cláusulas são reputadas abusivas e apresentam encargos excessivos (Súmula 381 do STJ).

Ainda que seja aplicada as regras do CDC a parte deve comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial.

A condenação por litigância de má fé

exige demonstração inequívoca de que a parte adversa tenha alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo para propósito manifestamente ilegal, conforme o artigo 80 do CPC

A mera pretensão de declaração de nulidade contratual por si só, não configura má-fé.

Ausentes os requisitos necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé da parte não há como impor referida penalidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1008463- 57-2023

APELANTE:
MAX BARROS DE LIMA

APELADO:
BANCO RODOBENS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Max Barros de Lima, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que
julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Exibição de Documentos e Posse de Bem ajuizada pelo Apelante
, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou a Ação Revisional de Contrato c/c Exibição de Documentos e Manutenção na Posse do Bem, sobrevindo a sentença que merece ser reformada.

Sustenta que não teve acesso aos contratos mencionados, mas apenas aos extratos de forma que requereu que a Apelada apresentasse os contratos Finame n.

112361, 112359 e 112358, argumentando que em razão dos pagamentos realizados tem direito a aquisição dos bens objeto de garantia dos contratos.

Verbera que o Apelado afirma que a cobrança é legítima,
tendo
o Juízo reconhecido que a parte Autora não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito
, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A requerida, por sua vez, demonstrou fato extintivo do direito do autor, uma vez que os encargos cobrados eram devidos.

Assevera que o Juízo reconhece que o contrato de lesing não se confunde com compra e venda tratando-se de locação de bens, mediante pagamento de prestações

fundamenta pela ausência de plausibilidade quanto ao direito da parte Autora.

Verbera existência de omissão quanto aos documentos apresentados e quanto as documentos apresentados, especialmente, os contratos de financiamento ID 119162764 (Contrato 011.2358) e i.d 119162765 (Contrato 011.2359), cujos documentos demonstram excesso de cobrança.

Sustenta que os contratos possuem cláusulas abusivas e cobranças indevidas, sendo que a ausência da análise de referidos documentos obsta que se verifique a verdade dos fatos.

Assevera que a sentença não aborda a questão referente a má fé da Apelada, havendo contradição na fundamentação da sentença, uma vez que fundamenta que não houve comprovação do fato constitutivo do direito do autor e, no entanto, desconsidera os documentos apresentados que demonstram aumento expressivo das parcelas.

Alega que a sentença condenou o Autor/Apelante por litigância de má fé, todavia, não apresentou elementos concretos que comprovem a intenção do Autor em alterar a verdade dos fatos.

Verbera que não foi aplicado ao caso de forma correta a inversão do ônus da prova que é essencial para equilíbrio da relação processual, especialmente, em razão da vulnerabilidade do consumidor.

Sustenta a necessidade de análise de cláusulas contratuais abusivas, acrescentando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, conforme demonstrado em documento apresentado pelo Apelante. Pugna pelo provimento do recurso para que ocorra a reforma de cláusulas contratuais abusivas, determinando que o Apelado apresente os contratos de Finame 112361, 112359 e 112358, conforme solicitado na exibição de documentos e manutenção do Apelante na posse dos bens, autorização para depósito do valor incontroverso e condenação do Apelado ao ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões o Apelado alega que o Apelante pleiteou a nulidade das cláusulas contratuais e a revisão dos contratos, bem como determinação para que o Banco Rodobens apresentasse os contratos de Finame nº 112361, 112359 e 112358,

a manutenção da posse dos bens objeto dos contratos e autorização para que o autor possa depositar judicialmente o valor incontroverso das parcelas dos contratos discutidos.

Sustenta que os contratos firmados entre as partes estabelecem expressamente o reajuste dos valores, como também, a incidência de juros remuneratórios e capitalização, tendo o Apelante manifestado ciência das condições contratuais.

Afirma que a cobrança realizada pelo Apelado é legítima e apenas atua no exercício regular de direito

Alega que não existe, no caso, cobrança fora do que está pactuado e que recurso é decorrente de mero inconformismo com a sentença, ademais a inversão do ônus da prova deve ser analisado de forma minuciosa como consta da sentença não se operando de forma automática, não havendo justificativas para reforma da sentença. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Exibição de Documentos e Posse do Bem ajuizada pelo Apelante reconhecendo que no caso não houve comprovação dos fatos sustentados na inicial.

Sustenta, em síntese, que o Juízo não analisou os documentos apresentados pelo Recorrente, havendo omissão
quanto a este ponto, especialmente, quanto aos contratos de financiamento ID 119162764 (Contrato 011.2358) e i.d 119162765 (Contrato 011.2359), cujos documentos demonstram excesso de cobrança.

Assevera existência de cláusulas contratuais abusivas
, acrescentando
que a ausência da análise dos documentos apresentados pelo Apelante obsta que se verifique a verdade dos fatos.

Acrescenta que a sentença não aborda a questão referente a má fé da Apelada
, havendo contradição na fundamentação da sentença, bem como não há justificativa para condenação do Apelante por litigância de má fé.

Alega, também, que não foi devidamente analisada a questão concernente a inversão do ônus da prova a fim de se manter o equilíbrio contratual.

Pois bem.

No caso em análise, constata-se que o Apelante ajuizou a Ação em que pretende a revisão contratual referente a contratos de arrendamento mercantil firmado com a Instituição financeira
nº 108842 e nº 111971, ambos pactuados no ano de 2018, sendo o primeiro no valor total de R$ 445.144,20 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos), e o segundo no valor de R$ 476.646,60 (quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), bem como a revisão dos Contratos de Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais – FINAME nºs 112361, 112359 e 112358, todos pactuados com a Instituição financeira.

Alegou a necessidade de aplicação do CDC, argumentando pela necessidade de apresentação dos contratos e abusividade das cláusulas contratuais que aumentam de forma injustificada o valor das prestações mensais
.

Argumenta que em todos os contratos há cobrança de encargos excessivos, cujas cláusulas colocam o consumidor em extrema desvantagem, pretendendo a revisão contratual, bem como permanência na posse do bem e autorização para permanecer na posse dos bens objeto dos contratos.

Verifica-se a existência de contratos de Arrendamento mercantil firmado entre as partes bem como Cédula de Crédito Bancário carreados aos Autos com a peça inicial bem como na contestação.

Com efeito, apesar de o Apelante sustentar ausência de fundamentação na sentença quanto aos documentos e quanto as cláusulas contratuais que considera abusivas e cobranças excessivas praticadas pela Instituição financeira reprisando tais argumentos na Apelação, no entanto, o Apelante
não especifica na peça recursal em que estaria, efetivamente, assentada referida abusividade na medida seus argumentos apresentam-se de forma genérica,
não relatando quais cláusulas seriam abusivas e em que estaria assentada a cobrança excessiva.

É cediço que em se tratando de revisional de contrato cabe a parte especificar quais cláusulas que considera abusivas,
sendo que no caso,
embora o Apelante tenha argumentando que houve aumento excessivo nas parcelas referentes aos contratos firmados entre as partes e pretende seja declarada a nulidade de cláusulas contratuais que alega ser abusivas, no entanto, traz a matéria de forma genérica
.

É cediço que não basta tratar da matéria de forma genérica considerando que não cabe ao Juízo revisionar cláusulas contratuais de ofício, conforme Súmula do STJ senão vejamos:

“
o juiz não pode, de ofício, reconhecer a abusividade de cláusulas em contratos bancários
”

Ademais, cabe anotar o entendimento jurisprudencial acerca da questão.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Carlos Sales de Lima contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes a contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de omissão e contradição na análise do contrato apresentado para justificar os descontos, sob o argumento de que não conteria informações claras sobre as características da operação; (ii) a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais suscitados no recurso de apelação para fins de prequestionamento; (iii) a suposta omissão na análise das provas produzidas nos autos e a necessidade de revisão da capitalização de juros.

III. Razões de decidir 3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou expressamente os elementos contratuais, destacando a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento. 4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo incabível a tentativa de rediscussão da causa sob o pretexto de aclaramento da decisão. 5. O prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando a decisão já enfrentou devidamente as questões suscitadas, inexistindo vício que demande integração. 6.
Súmula 381 do STJ aplicável ao caso, vedando a revisão de cláusulas contratuais de ofício.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. 3. A revisão de cláusulas contratuais de ofício é vedada, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; Súmula 381 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016, DJe 14/04/2016. (N.U 1025647-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025).

No mais, cumpre registrar que ainda que seja aplicado a legislação consumerista, como sustenta o Apelante na peça recursal, possibilitando, inclusive, inversão do ônus da prova, todavia
necessário ressaltar que a parte por outro lado deve comprovar, ainda que minimamente os fatos sustentados na peça inicial, situação que não se verifica no caso em análise
, uma vez que conforme verificado, embora tenha alegado necessidade de revisar cláusulas contratuais que considera abusivas e que estariam levando a excesso de cobrança e aumento expressivo das parcelas, não esclarece quais cláusulas e quais encargos seriam estas e que deveriam ser afastadas, não havendo como acolher sua pretensão recursal quanto a este ponto.

Insurge-se, também, o Apelante com relação a sua condenação por litigância de má fé
constante da sentença, pretendendo seja afastada, argumentando que não há comprovação de que tenha pretendido alterar a verdade dos fatos.

Certo é que a litigância de má fé exige demonstração inequívoca de que a parte adversa tenha alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo para propósito manifestamente ilegal, conforme o artigo 80 do CPC que estabelece o seguinte:

Art. 80. Considera-se litigante de mé fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
. ”

Com efeito, da análise dos Autos não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou abuso processual da parte Autora/Apelante em razão do ajuizamento da ação, ainda que seu pedido tenha sido rejeitado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA REVOGOU GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Para a condenação por litigância de má fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.”

(TJMT – RAC Nº 1001628-71.2021.8.11.0007, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 03/11/2022)

.

CÍVELAPELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTENTE CONDUTA DESLEAL OU ALTERAÇÃO DA VERDADE – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que em momento algum o autor nega a contratação ou afirma que não
teria recebido o valor do empréstimo, assim como não alterou a verdade dos fatos, deve ser afastada a multa por litigância de má fé , eis que o simples fato de os argumentos do requerente não serem acolhidos em primeira instância não conduz, inexoravelmente, à conclusão de que agiu com deslealdade processual
. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800088-25.2021.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/09/2022, p: 04/10/2022)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA E CRÉDITO LIBERADO - MERA PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 80 DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Restou incontroversa a contração do empréstimo na modalidade “Cartão de Crédito Consignado” entre as partes.

2 - No entanto, se a despeito de o autor confirmar ser seu o áudio autorizando a contratação do cartão de crédito consignado, mas alegar que não recebeu os créditos do citado contrato, e não trouxe para os autos nenhuma cópia dos extratos bancários das suas contas bancárias, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

3 - A mera pretensão de declaração de nulidade contratual por si só, não configura má-fé. Portanto, ausentes dos autos os requisitos/elementos necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé por parte do autor, neste tópico o decisum merece reforma.

4 – Recurso parcialmente provido.- (N.U 1000713-19.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. QUITAÇÃO INTEGRAL NÃO COMPROVADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE ELEVADO VALOR ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO E RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA e AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA. e de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos primeiros em face da segunda, confirmando a exigibilidade da Cédula de Produto Rural (CPR) e condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve quitação integral da CPR, de modo a justificar a anulação da sentença por error in judicando e preclusão pro judicato, bem como a restituição em dobro dos valores arrestados; (ii) verificar se houve litigância de má-fé por parte da credora; (iii) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Produto Rural (CPR) constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.929/1994, sendo irrelevantes, para sua exigibilidade, eventuais adiantamentos ou ajustes contratuais acessórios.

A obrigação exigida na execução refere-se à entrega de 119.700 sacas de soja, não cabendo sua limitação com base em instrumentos contratuais distintos do título executivo.

Não há nulidade da sentença por preclusão pro judicato, pois os embargos à execução são ação autônoma, distinta da execução principal, e eventual divergência interpretativa entre decisões de processos distintos deve ser corrigida pelos meios recursais próprios.

A alegação de error in procedendo não se sustenta, pois os elementos dos autos comprovam o inadimplemento contratual dos embargantes, que deixaram de entregar a soja na data pactuada, ensejando a execução da CPR.

A litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa ou ardilosa da parte adversa, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto,
considerando que a restituição parcial de valores ocorreu no curso da própria execução sem comprovação de má-fé.

O art. 940 do Código Civil prevê a restituição em dobro apenas quando há cobrança indevida realizada de má-fé, o que não restou caracterizado no presente caso, pois a execução se baseou em título executivo regularmente emitido.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade em R$ 15.000,00 se mostra inadequada diante do elevado valor econômico da causa (R$ 14.483.700,00), devendo ser observados os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Considerando a complexidade da demanda e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA e AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA. desprovido. Recurso de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

A Cédula de Produto Rural constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo irrelevantes eventuais ajustes contratuais acessórios para sua exigibilidade.

A preclusão pro judicato não se configura quando se trata de processos distintos, devendo eventuais divergências interpretativas serem corrigidas pelos meios recursais próprios.

A restituição em dobro de valores exige a comprovação de cobrança indevida realizada de má-fé, o que não se verifica quando a execução se funda em título executivo regularmente emitido.

Em causas de elevado valor econômico, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais entre 10% e 20% sobre o valor da causa, conforme o Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.929/1994, art. 4º; Código de Processo Civil, arts. 80 e 85, §§ 2º e 3º; Código Civil, art. 940.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1007261-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/04/2022.(N.U 1013797-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Dessa forma, afasto a condenação do Apelante por litigância de má fé
, uma vez que apenas buscou a tutela jurisdicional na defesa de eventuais direitos que sustenta possuir, não havendo demonstração de que tenha atuado como dolo ou má fé a justificar referida condenação.

No pertinente a pretensão do Apelante de que ocorra a condenação da Instituição Financeira por litigância de má fé,
argumentando que o Juízo não abordou com profundidade referida pretensão, de igual forma não prospera, já que da mesma maneira não há comprovação, pelo Apelante, que a Instituição Financeira Apelada tenha atuado de má fé
no curso do processo de forma que pelas mesmas razões retro elencadas, deixo de acolher referida pretensão do Recorrente.

No mais, a pretensão quanto a depósito de quantia incontroversa e permanência do Autor na posse dos bens de consequência, restam prejudicados.

Diante dessas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
apenas
para afastar a condenação do Autor/Apelante por litigância de má fé,
permanecendo, no mais a sentença recorrida.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025